Tribunal: TJBA
Processo: 0029227-57.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029227-57.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEANE SILVA DE FRANCA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: GERSON CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DÍVIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DEMANDA AJUIZADA EM 2012. CITAÇÃO POR EDITAL APENAS EM 2022. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGOS PERÍODOS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Ação de cobrança ajuizada pela herdeira em face dos irmãos, buscando a condenação ao pagamento de sua quota-parte (R$ 11.000,00) relativa à venda de um imóvel que fazia parte do espólio, realizada sem seu consentimento em 2011. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, por entender que a inércia da Recorrente em promover a citação válida dos Réus por período superior ao prazo prescricional aplicável (cinco anos) configurou a prescrição intercorrente. II. Questão em discussão Apelação que cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral, questionando o prazo aplicável (cobrança versus anulação de negócio jurídico/direito sucessório) e imputando a demora na citação integralmente ao aparato judicial (Súmula 106 do STJ). Avaliação da correta classificação jurídica da pretensão e da responsabilidade pela demora na efetivação da citação. III. Razões de decidir A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, incumbindo-lhe adotar todas as providências necessárias para tanto (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC). A análise cronológica dos autos demonstra que, após o ajuizamento da ação em 2012, o feito permaneceu paralisado por longos períodos por inércia da parte autora em diligenciar pela localização dos réus, vindo a citação por edital a ocorrer somente em 2022, mais de dez anos após a distribuição. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação é imputável à parte autora, que não se desincumbiu do ônus de dar o devido impulso ao processo, não sendo o caso de falha imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário. IV. Dispositivo e tese Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A demora na efetivação da citação que ultrapassa o prazo prescricional previsto em lei, quando decorre primariamente da deficiência na qualificação dos réus e da inércia da parte autora em adotar as medidas executivas eficazes de forma tempestiva, configura a prescrição intercorrente, não se aplicando o benefício da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil, arts. 240 e 487, II. Súmula nº 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0561530-71.2016.8.05.0001. TJ-DF, Apelação nº 0046041-65.2014.8.07.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0029227-57.2012.8.05.0080, em que figuram como Apelante JOSEANE SILVA DE FRANCA e como Apelados GERSON CONCEICAO DA SILVA e RISONETE CONCEICAO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07